Tribunal: TCU
Processo: 021.950/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eliezer Arnaud Ferreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2762/2024-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Eliezer Arnaud Ferreira, em que se examina, nesta etapa processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5983/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8, Rel. Min. Antônio Anastasia). Considerando que o interessado, ora recorrente, protocolou pedido de desistência do recurso sem, contudo, renunciar ao direito, reservando-se a prerrogativa de discutir as mesmas matérias em qualquer foro ou instância competente no âmbito do Poder Judiciário (peça 24). Considerando que a jurisprudência do TCU tem acatado pedidos de desistência nos casos de pedidos de reexame interpostos contra acórdãos proferidos em processos de aposentadoria, como nos casos dos Acórdão 2831/2016-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, 8.696/2015-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e o voto do Acórdão 616/2014-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. Considerando que no presente caso não há outros recursos que justifiquem o exame técnico de razões recursais e o posterior julgamento do recurso por parte do TCU. Considerando, quanto a não renúncia do direito, destacado pelo recorrente, que o princípio constitucional do acesso à justiça é direito fundamental, consoante entabulado no inciso XXXV do art. 5o da Carta Magna. Considerando, não obstante, por força do disposto no inciso III do art. 71, da Constituição Federal, que compete privativamente ao TCU apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, bem como a concessão de aposentadorias da administração direta e indireta. Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em conhecer e, no mérito, considerar prejudicado o julgamento do pedido de reexame interposto por Eliezer Arnaud Ferreira contra o Acórdão 5983/2023-TCU-Segunda Câmara , em razão do pedido de desistência formulado pelo recorrente no expediente da peça 24. 1. Processo TC- Processo 021.950/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Eliezer Arnaud Ferreira (XXX.823.892-XX). 1.2. Interessado: Eliezer Arnaud Ferreira (XXX.823.892-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Diogo Negrão Raiol Ferreira (335246/OAB-SP), representando Eliezer Arnaud Ferreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.